Tribunal: TJSP
Processo: 0001868-39.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio. Tentativa. Pena-base. Circunstâncias qualificadoras. A presença simultânea de circunstâncias qualificadoras, assim como a maior reprovabilidade da conduta, implicam moderado acréscimo na pena-base à vista das circunstâncias judiciais mais preocupantes.